Tribunal: TJES
Processo: 5010557-32.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010557-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. REVELIA DA AUTARQUIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando a transferência de pontuação referente a infração de trânsito para o prontuário do real condutor, com base em escritura pública que comprovou a posse do veículo por terceiro em data anterior ao fato. O recorrente foi revel na primeira instância.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para a causa, considerando não ser o órgão autuador da infração; e (ii) se é possível a discussão de matéria fática e de mérito em grau recursal quando decretada a revelia da parte ré na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de registros e transferência de pontuação em CNH, pois é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de condutores e veículos, independentemente de qual órgão tenha lavrado a autuação.

4. A decretação da revelia na instância
a quo
acarreta a preclusão da faculdade de discutir matéria fática. O recurso inominado não se presta a suprir a ausência de contestação, sendo vedada a inovação recursal sobre fatos não alegados no momento oportuno, exceto se comprovado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não ocorreu.

5. No mérito, a prova documental (escritura pública) demonstrou a tradição do veículo e a identificação do real condutor, justificando a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O órgão executivo de trânsito estadual possui legitimidade passiva
ad causam
para as ações que objetivam a transferência de pontuação de infrações, dada sua competência para a gestão do prontuário do condutor. 2. A revelia impede o réu de discutir matéria fática em sede recursal, operando-se a preclusão sobre as questões não impugnadas em contestação, ressalvadas as matérias de ordem pública.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010557-32.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES ALVES.

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. REVELIA DA AUTARQUIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando a transferência de pontuação referente a infração de trânsito para o prontuário do real condutor, com base em escritura pública que comprovou a posse do veículo por terceiro em data anterior ao fato. O recorrente foi revel na primeira instância.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para a causa, considerando não ser o órgão autuador da infração; e (ii) se é possível a discussão de matéria fática e de mérito em grau recursal quando decretada a revelia da parte ré na origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de registros e transferência de pontuação em CNH, pois é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de condutores e veículos, independentemente de qual órgão tenha lavrado a autuação.

4. A decretação da revelia na instância
a quo
acarreta a preclusão da faculdade de discutir matéria fática. O recurso inominado não se presta a suprir a ausência de contestação, sendo vedada a inovação recursal sobre fatos não alegados no momento oportuno, exceto se comprovado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não ocorreu.

5. No mérito, a prova documental (escritura pública) demonstrou a tradição do veículo e a identificação do real condutor, justificando a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O órgão executivo de trânsito estadual possui legitimidade passiva
ad causam
para as ações que objetivam a transferência de pontuação de infrações, dada sua competência para a gestão do prontuário do condutor. 2. A revelia impede o réu de discutir matéria fática em sede recursal, operando-se a preclusão sobre as questões não impugnadas em contestação, ressalvadas as matérias de ordem pública.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCOS RODRIGUES ALVES
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, objetivando a transferência de pontuação de sua CNH para o prontuário de Marcelo Oliveira e Silva, possuidor e condutor do veículo infrator (Chevrolet Montana LS2, fabricação/ano 2017/2018, álcool/gasolina, branca, placa PPS3A94, Renavam 01125409085 e Chassi 9BGCA8030JB133149). A parte autora alega que, apesar de o veículo estar registrado em seu nome na data da autuação, o Sr. Marcelo detinha a posse e conduzia o veículo, conforme comprova a escritura pública declaratória de ID 14929994.

Em sentença (ID 14930008), o feito foi julgado procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, pelo que, RATIFICO os termos da DECISÃO de ID n 48635705, DETERMINANDO, ainda, que o requerido, caso não exista outra infração que fundamente a suspensão do direito de dirigir, cancele o processo administrativo em face do requerente, transferindo a pontuação da infração de trânsito R696581191, objeto da presente demanda, para o real condutor declarado em escritura de ID. 48394558.”.

Em sede recursal (ID 14930009), o Detran/ES alegou sua ilegitimidade passiva por não ser o órgão autuador da infração objurgada, pleiteando a inclusão da Polícia Rodoviária Federal no polo passivo e o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual. Questionou, ainda, a possibilidade de impugnação judicial para transferência de pontuação ao real condutor, dada a ausência de indicação administrativa tempestiva.

Contrarrazões ao ID 14930010.

É a síntese do necessário.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo.

Conheço parcialmente do recurso inominado interposto.

Explico: a análise recursal deve restringir-se à matéria de ordem pública arguida (ilegitimidade passiva). No que tange às questões fáticas e de mérito propriamente dito (transferência de pontuação e responsabilidade pelo cometimento da infração), o recurso não merece conhecimento.

Isso porque, decretada a revelia da autarquia recorrente na origem (conforme sentença de ID 14930008), opera-se a preclusão quanto à discussão da matéria fática. É vedado ao réu revel suscitar, em sede recursal, questões que deveriam ter sido apresentadas em momento oportuno (contestação), sob pena de supressão de instância e inovação recursal, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não ocorreu no caso.

Passo à análise da parte conhecida do recurso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Afasto
a preliminar arguida pelo DETRAN/ES.

A autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da parte autora impacta diretamente a esfera de atribuições do Recorrente, justificando sua permanência na lide.

Do Mérito e da Preclusão

Ultrapassada a preliminar, quanto aos demais argumentos lançados pelo recorrente acerca da impossibilidade de transferência da pontuação ou ausência de prova, estes não merecem conhecimento.

Como antecipado no juízo de admissibilidade, a revelia decretada na instância
a quo
torna preclusa a discussão sobre a matéria fática. O recurso inominado não pode servir de sucedâneo de contestação não apresentada no prazo legal. É vedado ao Recorrente, agora, buscar rediscutir fatos sobre os quais se calou no momento processual adequado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando que o autor/recorrido logrou êxito em demonstrar a tradição do veículo em momento anterior à infração de trânsito questionada. A posse e a condução pelo terceiro foram corroboradas pela escritura pública declaratória de ID 14929994.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, isento o pagamento de custas na forma da lei.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Apesar de comungar do entendimento acerca da possibilidade de modificação do responsável pela multa na esfera judicial, existe a necessidade de não só indicar o “real condutor”, mas demonstrar de forma cabal que não estava dirigindo o veículo naquele momento, como, por exemplo, estava em outra cidade no momento do ocorrido.

Não basta uma mera declaração do suposto responsável para ensejar a modificação do “real condutor”, diferentemente do que ocorre na esfera administrativa, posto que não há como ignorar que há grandes chances de tal alegação ser “montada” para livrar o “real infrator” de punição administrativa, razão pela qual necessária prova robusta.

Sem a prova da referida situação, que compete ao requerente, não há como julgar procedente o pleito, devendo ser reformada a sentença.
Dessa forma, o fato da autarquia de trânsito ser revel nos autos não influi no resultado do julgamento, eis que compete a parte interessada a prova robusta de que fora terceira pessoa quem cometera a infração, o que não resta devidamente demonstrado nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do recurso. É como voto.